Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0717094-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FABIO WILLIAN ROCHA DE SOUZA, THIAGO WILKER DOS SANTOS OLIVEIRA, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ALVES APELADO: THIAGO WILKER DOS SANTOS OLIVEIRA, FABIO WILLIAN ROCHA DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e pelos réus Fábio Willian Rocha de Souza, Thiago Wilker dos Santos Oliveira e Luiz Gustavo Rodrigues Alves, condenados pelos crimes do art. 157, §§ 1o e 3o, inciso I, do Código Penal (roubo qualificado), e do art. 244 B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal de crimes) (ID 68418333). Constata-se que, em 10 de janeiro de 2021, foi distribuída ao Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, até então integrante da 2a Turma Criminal, a apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente V. A. O. J. o ato infracional análogo ao crime do art. 157, § 3o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de latrocínio), pelos mesmos fatos aqui em exame. A referida apelação foi julgada em 28 de abril de 2022 (ID 68418296 - Pág. 218/234), conforme ementa abaixo colacionada: APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONFISSÃO. MENORIDADE. ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. ABRANDAMENTO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. SEMILIBERDADE MANTIDA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se desclassifica o ato infracional de latrocínio tentado para roubo qualificado pela lesão corporal grave no caso de se assumir o risco pelo resultado mais gravoso, sobretudo se a conduta dos agentes consubstanciou efetiva forma de garantir o sucesso da empreitada, ainda que em perseguição imediatamente após a consumação do crime. 2. Não há que se reconhecer a participação de menor importância (artigo 29, §1o do Código Penal), na medida em que o representado efetuou a subtração do aparelho celular alheio, utilizando de grave ameaça, além de ter desferido golpe de faca na região torácica do irmão do primeiro ofendido, se tratando verdadeiramente de coautor. 3. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional não atenua medida socioeducativa, por essa não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal, assim como a menoridade, conforme artigo 65 do CP. 4. A atenuante genérica a que alude o artigo 66 do CP não possui o condão, por si só, de incidir na apuração de atos infracionais, para fins de automático abrandamento da medida socioeducativa aplicada, sobretudo se a apreensão cautelar do representado se deu em razão de sua própria conduta e nos moldes permitidos pela lei. 5. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos. 6. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de ressocialização, para o jovem representado que, embora ostente uma outra passagem infracional, mas, que, não pode ser considerada por conta da remissão, praticou ato infracional grave, análogo ao crime de latrocínio tentado, juntamente com mais três indivíduos, mediante o uso de faca, já que não se evidencia nos autos que é usuário de qualquer substância, além de residir com a genitora, encontrando-se, conforme sua narrativa, evadido da escola por conta da pandemia, sendo que relata laborar informalmente, demonstrando que pode ser que saia da envergadura à seara infracional. A semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto, resultando em mais chance de que ele seja efetivamente reeducado. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1416666, 0715086-73.2020.8.07.0009, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 02/05/2022.) A identidade de objeto e de fundamento dos processos — em que figuram os imputáveis, ora apelantes, e o menor — evidencia conexão subjetiva e objetiva, pois ambos se dirigem à apuração da mesma empreitada delitiva: subtração mediante grave ameaça e violência, seguida de lesão corporal grave. A reunião das provas em único juízo evita múltiplos pronunciamentos sobre fatos idênticos e resguarda a coerência jurisprudencial. Não se desconhece que atualmente o Des. Robson foi transferido para a 7a Turma Cível. Porém, o instituto da prevenção persiste, por força do art. 81 do RITJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relato para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de a autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. Assim, a 2a Turma Criminal é preventa para a apreciação da matéria, na medida em que, ao julgar o recurso relativo ao menor, examinou minuciosamente as provas, as teses de defesa e as circunstâncias fáticas. Inclusive o objeto do apelo interposto pelo Ministério Público (ID 68418341) é justamente para afastar a desclassificação operada na sentença, para o crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave para condenar os imputáveis pelo crime de tentativa de latrocínio, nos termos da denúncia. Por isso, a redistribuição do feito para a preventa 2a Turma Criminal, para processamento e julgamento do recurso interposto pelos imputáveis e pelo Ministério Público, alinha-se ao princípio da segurança jurídica, obstando o proferimento de decisões díspares. Desse modo, determino a redistribuição dos presentes autos à 2a Turma Criminal, por prevenção para a apreciação dos recursos interpostos, nos termos do art. 81 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025 14:01:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator